Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703747-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL MARTINS DA COSTA, CLEBER NILSON DE CALDAS SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do primeiro apelante, Dra. Mariana Kreimer Caetano Melucci, OAB/DF 25557A, e do segundo apelante, Dr. Ricardo Antônio Borges Filho, OAB/DF 16927A, para apresentarem as razões de apelação, esses não se manifestaram. O primeiro apelante, intimado, por mensagem no aplicativo “WhatsApp”, para constituir novo advogado, respondeu “não tenho advogado” e depois “vou fala com ele” (ID 35992364). O segundo apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque não encontrado no endereço que consta nos autos (ID 35330749). Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do primeiro apelante, Dra. Mariana Kreimer Caetano Melucci, OAB/DF 25557A, e do segundo apelante, Dr. Ricardo Antônio Borges Filho, OAB/DF 16927A, para que apresentem as razões de apelação. Caso não as apresentem, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados, comunicando o fato. Caso não apresentadas as razões, encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentá-las. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES